Tribunal: TJMT
Processo: 1048445-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048445-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA - CPF: 896.930.272-72 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DE SINOP (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus.
tráfico de drogas. prisão preventiva. garantia da ordem pública. apreensão de diversidade de entorpecentes, apetrechos e dinheiro. reiteração delitiva. pedido revogatório. improcedência. inaplicabilidade de medidas cautelares. prisão domiciliar.

impertinente. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia preventiva ou medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, a prisão domiciliar.

II.
Questões em discussão

1) Suficiência de medidas cautelares alternativas
; 2) direito à prisão domiciliar por ser genitora de uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos.

III.
Razões de decidir

1.
A variedade de drogas [143,50g de maconha, 3,39g de pasta-base de cocaína e 4,78g de cocaína], forma de acondicionamento [trouxinhas fracionadas para venda], as apreensões de apetrechos [balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para o preparo das porções] e dinheiro [R$ 114,00], somadas ao risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no HC nº 998.714/SP; AgRg no HC nº 1.028.863/SP).

2.
Se a paciente estava em liberdade provisória
,
quando supostamente se envolveu em novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC nº 127979).

3.
A imprescindibilidade da genitora aos cuidados da criança não está demonstrada, especialmente porque não demonstrou tratar-se da única responsável pelo sustento da filha ou, ainda, ser a única familiar disponível para dispensar a ela os cuidados de que necessita.

4. A prisão domiciliar pode ser afastada em situações excepcionais, especialmente diante de reiteração delitiva específica.

V.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1.

A apreensão de variedade de entorpecentes, associada à forma de acondicionamento, à presença de petrechos do tráfico e à reiteração delitiva, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.

A ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrada pela prática de novo delito durante a liberdade provisória, autoriza a manutenção da custódia preventiva.

3.

A condição de mãe de criança menor de 12 (doze) anos não assegura, por si só, o direito à prisão domiciliar, especialmente diante de reiteração delitiva específica e ausência de situação excepcional comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318 e 318-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 127979, Rel. Min. Gilmar Mendes, 3.11.2015; HC nº 234633/SE, Rel. Min. Nunes Marques, 19.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 998.714/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.8.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.028.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.10.2025; TJMT, HC NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2025; HC NU 1012626-17.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 9.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1048445-78.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR.ª PATRICIA GABRYELLE ALVES

PACIENTE(S): MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Polícias de Sinop-NIPO, nos autos de incidente processual (NU 1034913-89.2025.8.11.0015), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -
(https://pje-intranet.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) medidas cautelares seriam suficientes; 2) a paciente possui direito à prisão domiciliar por ser genitora de uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, a prisão domiciliar

(ID 339499361), com documentos (ID 339499363/ID 339499365).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Helio Nishiyama, durante o recesso forense (ID 339499388).

O Juízo singular prestou informações

(ID 339505360).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, LEI 11.343/2006) - Conversão da prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública - Insurgência defensiva: 1) Alegações de desnecessidade da prisão e possibilidade de concessão de prisão domiciliar (mãe com filhos menores de 12 anos de idade), à luz do artigo 318-A, do CPP - Improcedência - Supressão de instância - Questão não decidida pelo juízo de piso - Mérito: A prisão domiciliar não é automática, devendo ser analisada todas as circunstâncias fáticas - Paciente renitente na prática de tráfico de entorpecentes, fazendo do crime seu meio de vida - Paciente que estava cumprindo medidas cautelares e reiterou em ações criminosas - Paciente que responde a outra ação penal por crime da mesma natureza - 2) Pretensão de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Improcedência - Paciente que descumpriu medidas cautelares impostas em processo anterior (estava sob monitoramento eletrônico), levando à conclusão de que tais medidas não são suficientes para conter seu ímpeto criminoso - Enunciado 06 da TCCR - PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DENAGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 340420876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada 22.12.2025, realizada no recesso forense, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do
artigo 33 da Lei 11.343/2006
, ficando, portanto, caracterizado o
fumus comissi delicti
. [...]

Os Policiais Militares
Jane Keila De Almeida Tomas e Rinaldo Athilla Coelho Teodoro
ratificaram as informações contidas no
Boletim de Ocorrência nº 2025. 409142.

Perante a autoridade policial,
Maria Francisca
declarou que, no dia 20 de dezembro de 2025, por volta das 14h30, encontrava-se em seu estabelecimento comercial (um bar), quando a Polícia Militar chegou ao local, momento em que estava saindo do banho. Relatou que, com a chegada repentina da equipe policial, um dos clientes, cujo nome afirma desconhecer, assustou-se e arremessou ao chão uma porção de substância conhecida como ‘pó’, aparentemente entorpecente. Em razão disso, os policiais visualizaram a substância no chão e, de imediato, ordenaram que todos os presentes colocassem as mãos na parede. Indagada sobre a origem e propriedade de três porções de cocaína acondicionadas em sacos tipo zip-lock, quatro pedras de pasta base de cocaína e um invólucro contendo diversos comprimidos, a declarante afirmou não ter qualquer ciência acerca desses objetos. Informou que foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil única e exclusivamente por ser proprietária do bar, onde os referidos entorpecentes foram localizados no chão, supostamente descartados por um cliente desconhecido.

Depreende-se do Auto de Apreensão de Id. 218975444 que foram apreendidos:
‘01(um) unidade(s) de Outro - Invólucro Contendo Diversos Comprimidos Que a Suspeita Relata Ser Utilizado Para Diluir Juntamente Com Cocaína.; 25(vinte e cinco) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Invólucros de Substância Análoga a Maconha; 03(três) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Unidades de Substância Análoga a Cocaína em de Invólucros Zip Log; 05(cinco) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - 04 Pedras Pequenas de Substancia Análoga a Pasta Base e 01 Pedra Média de Substancia Análoga a Pasta Base;

R$ 114,00 (cento e quatorze reais); 4 aparelhos celulares; 01(um) unidade(s) Balança de Precisão; 01(um) unidade(s) Garrafa de Café Utilizada Para Guardar Entorpecentes;

01(um) unidade(s) Espada Estilo Katana;

01(um) unidade(s) Pacote de Invólucros Zip Log’
.

Os autos trazem acostada a fotografia do material apreendido (Id. 218975445): [...]

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do(s) custodiado(s) é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime de
tráfico de drogas
, e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti
. [...]

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material, como também institucional, no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva. [...]

Nota-se, portanto, que a liberdade do(s) custodiado(s) é um risco à ordem pública, uma vez que lhe(s) foi imputado o cometimento do
crime de tráfico ilícito
, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar do custodiado.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade. [...]

Registre-se que, conforme consulta à Folha de Antecedentes Criminais,
MARIA FRANCISCA
possui registro criminal ativo, constando contra si, 1007031-89.2024.8.11.0015 - flagrante por arma de fogo - 2024;
condenação
nos autos da ação penal nº 1019779-56.2024.8.11.0015, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (em fase de recurso).

Acresce-se, ainda, que o réu encontrava-se em
liberdade provisória
, sob
monitoramento eletrônico
no momento da nova infração, sendo possível reconhecer a conduta reiterada (recalcitrância) da custodiada, bem como o descumprimento das cautelares anteriormente impostas, circunstâncias que evidenciam seu descompromisso com as determinações judiciais e reforçam a necessidade de medida mais gravosa. [...]

Circunstâncias que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão, vejamos: [...]

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo(s) indiciado(s).

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(
i
) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria; (
ii
) Necessidade de garantia da ordem pública; (
iii
) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos; e
iv
) Recalcitrância do custodiado. [...]

Por derradeiro, no que tange ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, entendo que, conforme retro fundamentado, estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual merece rejeição.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
ACOLHO
o pedido formulado pela Autoridade Ministerial, logo,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante
e CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
do(s) autuado(s)
MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA,
já qualificada nos autos, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal [...].”
(
Anderson Clayton Dias Batista
, juíza de Direito – PJe NU
1034913-89.2025.8.11.0015
)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas extraído das apreensões de 25 (vinte e cinco) porções de maconha, com peso de 143,50g (cento e quarenta e três gramas e cinquenta centigramas), 1 (um) porção de pasta-base de cocaína [cinco pedras], com peso de 3,39g (três gramas e trinta e nove centigramas), 3 (três) porções de cocaína, com peso de 4,78g (quatro gramas e setenta e oito centigramas), 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) pacote de embalagens [
zip lock
] e o valor de R$114,00 (cento e quatorze reais), no dia 20.12.2025, por volta das 17h30min, na

posse e residências da paciente e de Josivam Paiva de Sousa [seu ex-namorado], após os policiais militares [Jane Keila de Almeida Tomas e Rinaldo Athilla Coelho Teodoro] visualizá-la entregando substância entorpecente para terceira pessoa [não identificada], no interior do estabelecimento comercial [
“Bar/Restaurante da Maria”
] de sua propriedade, bem como na reiteração delitiva da paciente, visto que

registra condenação por tráfico de drogas, cuja sentença foi proferida em 20.5.2025 e encontra-se na fase recursal (Pje NU 1019779-56.2024.8.11.0015).

A variedade de drogas [
143,50g de
maconha,
3,39g

de
pasta-base de cocaína e
4,78g de
cocaína], forma de acondicionamento [trouxinhas fracionadas para venda], as apreensões de apetrechos [balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para o preparo das porções] e dinheiro [R$ 114,00], somadas ao

risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no HC nº 998.714/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.8.2025; AgRg no HC nº 1.028.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.10.2025).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“A diversidade das drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais] e a apreensão de petrechos [embalagens plásticas e balanças de precisão] constituem fundamentos idôneos e justificam a segregação cautelar (STJ, AgRg no HC 687.243/SP; AgRg no RHC nº 166.499/PI)
.” (HC NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2025)

Nesse contexto, o pedido de revogação da custódia cautelar mostra-se improcedente.

No tocante às cautelares alternativas, verifica-se que a paciente teria se envolvido em novo delito [tráfico de drogas no dia 22.12.2025], após ter sido concedido o direito de recorrer em liberdade [no dia 20.5.2025], mediante imposição de outras medidas [“
i) Manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; i) Comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês, para justificar as suas atividades; i) Recolhimento domiciliar noturno, das 22h (vinte e duas horas) às 05h (cinco horas); i) Monitoramento eletrônico
”], porém
“estas

não foram óbice para que realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC nº 129530/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.11.2016).

Se a paciente estava em liberdade provisória
,
quando praticou novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC nº 127979, Rel. Min. Gilmar Mendes, 3.11.2015).

Sendo assim, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser genitora de Sara Rebeca Silva Souza, de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses (ID 27.12.2025).

Todavia, essa matéria não foi submetida Juízo singular de modo que a análise de eventual direito à prisão domiciliar pelo Tribunal caracterizaria
supressão
de instância, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (TJMT, HC NU 1000161-63.2020.8.11.9005, Rel. Des. Paulo da Cunha, 13.2.2021; TJMT, HC NU 1009887-76.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 11.8.2021).

De toda sorte, observa-se que a real situação em que a filha da paciente se encontra não pode ser aferida, visto que inexistem essas informações no incidente processual ou nesta impetração.

Além disso, a paciente não demonstrou tratar-se da única responsável pelo sustento da filha ou, ainda, ser a única familiar disponível para dispensar [a ela] os cuidados de que necessita, especialmente porque declarou, perante a autoridade policial, que a criança reside com a avó Hortelina Alves da Silva (PJe NU
1034913-89.2025.8.11.0015 - ID 218975455).

Registre-se o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Não bastasse, a paciente possui condenação por tráfico de drogas, na qual foi mantida em prisão domiciliar até a sentença condenatória [em 20.5.2025], quando lhe foi oportunizado recorrer em liberdade com monitoramento eletrônico e outras cautelares (Pje NU 1019779-56.2024.8.11.0015). Antes daquele tráfico ocorrido em 25.4.2024, a paciente estava em liberdade provisória, após prisões em flagrantes nos incidentes processuais por porte de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor (PJe NU 1014882-82.2024.8.11.0015 e NU 1007031-89.2024.8.11.0015), nos quais foi colocada em liberdade provisória nos dias 22.3.2024 e 15.6.2024 (https://pje.tjmt.jus.br).

A reiteração delitiva específica da paciente justifica “
o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal
” (STF, HC nº 234633/SE - Relator: Min. Nunes Marques – 19.12.2023).

Com efeito, a paciente não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe

“
para ser beneficiada com a prisão domiciliar
” (TJMT, HC nº 1019893-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 21.10.2022).

Sublinhe-se julgado desta e. Câmara:

“
Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poder-dever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.
” (HC nº 1012626-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 9.7.2024)

Logo, a conversão da prisão preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026